Tribunal: STF
Processo: ARE 1553551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO QUE NÃO PODE EXTRAPOLAR O PRAZO DE UM ANO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 265, IV, "A", § 5º, DO CPC/73 (CORRESPONDENTE AO ART. 313, §4º DO ATUAL CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    A determinação de suspensão processual prevista no art. 256 do RISTJ, não pode exceder o prazo de um ano previsto no art. 265, IV, “a”, § 5º, do CPC/73 (correspondente ao art. 313, V, “a”, § 4.º, do atual CPC) e, considerando o direito à razoável duração do processo, bem como as metas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça, e, finalmente que não consta a ocorrência de qualquer outro pronunciamento do Superior Tribunal a respeito, incabível a suspensão do processo.



     



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DO FEITO – NÃO CABÍVEL – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ – CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    1. A determinação de suspensão processual prevista no citado art. 256 do RISTJ, não pode exceder o prazo de um ano previsto no art. 265, IV, “a”, § 5º, do CPC/73 (correspondente ao art. 313, V, “a”, § 4.º, do atual CPC) e, considerando o direito à razoável duração do processo, bem como as metas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça, e, finalmente que não consta a ocorrência de qualquer outro pronunciamento do Superior Tribunal a respeito, incabível a suspensão do processo.



    2. Ao apreciar o Resp n. 1.243.887/PR, representativo de controvérsia de recursos repetitivos, o STJ definiu que os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão limitados à competência territorial do órgão prolator e, ainda, que o cumprimento da referida sentença pode ser ajuizado no foro do domicílio do beneficiário.



    3. No julgamento do REsp 1391198/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou-se o entendimento de que todos os poupadores detêm legitimidade ativa para exigir o cumprimento de sentença de ação coletiva, ainda que não fossem associados ao IDEC.



    4. As instituições financeiras, na qualidade de depositário dos saldos existentes nas cadernetas de poupança tem o dever de recompor os corretos reajustes inflacionários aplicáveis na respectiva época.



    5. As sentenças em ações coletivas, como é o caso dos autos, são genéricas e dependem de liquidação para apuração do quantum debeatur, individualmente.



    6. Desta forma, declaro a inexigibilidade do título executivo por ausência de liquidez por falta de prévia liquidação, decretando, por conseguinte, a conversão do procedimento em liquidação de sentença, com o aproveitamento dos atos já praticados.



    7. Recurso provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte , para assentar que a modalidade da liquidação de sentença deve ser realizada por arbitramento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 97; e 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. 3. Limites subjetivos da coisa julgada coletiva. Tema 848. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.293.145/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08.09.2021).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.09.2019).



     



    No mesmo sentido: ARE 1.288.188/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24.03.2021; ARE 1.383.972/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09.09.2022; ARE 1.380.659/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01.08.2022; ARE 1.326.598/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.04.2023; e ARE 1.433.615/SC, Rel. Min André Mendonça, DJe de 26.10.2023.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1520376 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1355), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente